Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-82.2016.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000828-82.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OVIDIA ROMANA DA CRUZ - CPF: 968.419.821-34 (APELANTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), NATHANNY DE CASTRO - CPF: 049.831.011-60 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – CIÊNCIA NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito quanto à emissão equivocada de boleto e nem mesmo de que havia escolhido a motocicleta de ano/modelo e cor diverso da entregue, de modo que não se evidencia as falhas apontadas.

A administradora de consórcio tem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes do STJ.

É possível a cobrança de seguro de vida em grupo, desde que comprovado o conhecimento do cliente a respeito das cláusulas do referido negócio, como aconteceu no presente caso.

Inexistente o ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000828-82.2016.8.11.0024

APELANTE:

OVIDIA ROMANA DA CRUZ

APELADOS:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OVIDIA ROMANA DA CRUZ
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
MMº Juiz Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000828-82.2016.8.11.0024 (Código 79191)
,
ajuizada em face da
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e da
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

A autora-apelante, em suas razões recursais, aduz que o Código de Defesa do Consumidor preconiza que são nulas as cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem, sendo que a taxa de administração no percentual de 18%, ou seja, acima de 10% mostra-se abusiva, pois acima da média de mercado.

Além disso, argumenta que houve cobrança conjugada referente a um seguro, no valor de uma parcela paga mensalmente do bem consorciado, o que no seu entender caracteriza-se venda casada.

Quanto ao dano material, aduz que as recorridas emitiram boleto em nome de terceiro, induzindo-a ao pagamento equivocado, fato que lhe prejudicou, pois teve que liquidar seu efetivo boleto atrasado com juros e multa, cujo prejuízo monta em R$840,64 (oitocentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos). Desse valor, requer a repetição do indébito em dobro.

Consequentemente, menciona que em razão das falhas praticadas pelas recorridas deve ser reparada moralmente, a teor do art. 927, do Código Civil.

Assim sendo, pugna pelo provimento deste apelo, para que, reformando a r. sentença, sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da inicial (Id. 61238518).

A apelada
Mercantil Canopus Comercio de Motocicletas LTDA
pugnou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de não ser parte legítima.

Ademais, diz que não houve cobrança indevida, haja vista que o STJ possui firme entendimento no sentido de que as partes têm liberdade de convencionar a taxa de administração, pois não estão limitados ao percentual de 10%.

No que concerne ao seguro de vida, elucida que é um meio de proteção tanto para o grupo, quanto para o consorciado em caso de óbito, sendo que a recorrente não especificou o porquê da sua ilegalidade.

Por outro lado, informa que ficou documentalmente demonstrado que a apelante teve ciência da cor e modelo da moto adquirida. Quanto ao pagamento do boleto em nome de terceiro, aduz que não administra o consórcio pactuado, tampouco emite as faturas, não sendo, portanto, a responsável pela cobrança de cobrou juros, multa ou qualquer outro valor.

Por fim, consigna que a apelante não comprovou qualquer dano apto a indenizá-la moralmente. Forte nesses argumentos, requer o desprovimento do recurso com a condenação da apelante em litigância de má-fé, bem como a revogação do benefício da assistência judiciária por inexistência da comprovação da hipossuficiência financeira (Id. 61238527).

A apelada
Administradora de Consorcio Nacional Honda LTDA
, em suas contrarrazões, rebate o recurso nos mesmos termos, acrescentando a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade (id. 61238537).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 61237978 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em
violação ao princípio da dialeticidad
e, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão, pelo que
rejeito
a preliminar em voga.

Quanto a preliminar de
ilegitimidade passiva
das recorridas, observa-se dos autos que a recorrente aponta diversas ilegalidades, sendo parte delas de competência da administradora do consórcio, como no caso de redução de taxa de administração, exclusão de seguro de vida e suposta emissão equivocada de boletos, e outras atribuídas à competência da concessionária do veículo, como no caso da entrega de motocicleta diversa, cujas ilegalidades, se devidamente comprovadas, ensejam a indenização por danos morais, razão pela qual a preliminar em análise deve ser
rejeitada
.

No que concerne a revogação do benefício da assistência judiciária, denota-se dos autos que as recorridas não trouxeram nenhum elemento que comprove que houve alteração na condição de hipossuficiência da autora, de modo que deve ser mentido o benefício deferido na origem.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que
OVIDIA ROMANA DA CRUZ
ajuizou a ação de indenização por danos materiais e morais em face da
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e da
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
, sob a alegação, em síntese, que em 27/05/2013 adquiriu uma cota de consórcio de uma motocicleta modelo NXR BROS 150 ES, sendo contemplada em 21/01/2014, quando efetuou um lance no valor de R$3.810,14 (três mil, oitocentos e dez reais e quatorze centavos).

Porém, aduziu que fora entregue a motocicleta ano/modelo 2013/2014, na cor vermelha, quando na verdade optou pelo ano/modelo 2014/2014, na cor branca, aliado ao fato de ter recebido boleto de pagamento em nome de pessoa diversa, sendo que verificou o erro apenas quando efetuou o pagamento da primeira parcela, de forma que não teve condições financeiras de liquidar o boleto em seu nome, gerando a incidência de multa e juros.

Diante disso, pugnou pela redução do valor da taxa de administração de 18 para 10%, a exclusão do seguro de vida em grupo, o reembolso da diferença do preço da motocicleta fabricada em 2013/2014, a repetição do indébito, em dobro, do valor do boleto pago em nome de terceira pessoa, bem como dos juros e multa cobrados, e ainda o pagamento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
entendeu que a autora não se desincumbiu a contento do seu ônus, e a par disso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cujo pagamento da verba ficou suspenso por ser a autora beneficiária da assistência judiciária, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Adianto que a irresignação não merece prosperar.

Pois bem. Infere-se dos autos que a apelante assinou um documento dando ciência da aquisição da motocicleta ano/modelo 2013/2014, cor vermelha (id. 61238016 - Pág. 2), sendo que não foi produzida nenhuma prova indicando que a autora teria optado pelo veículo ano/modelo 2014/2014, na cor branca. Assim, neste tocante não se vislumbra qualquer ilegalidade.

No que concerne ao alegado equívoco quanto ao pagamento do boleto em nome de pessoa diversa, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Depois,
não se pode atribuir à parte ré o fato de que a parte autora teria efetuado o pagamento de boleto em nome de terceira pessoa. Afinal, não se sabe qual a relação existente entre a parte autora e a titular do boleto, se houve equívoco da ré ou da própria parte autora ou mesmo se o valor se referia a outra transação realizada pela parte demandante.

Nesse ponto, o ônus da prova incumbia à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, que deveria esclarecer eventual equívoco no pagamento do boleto, e não fez. Ademais, soa, no mínimo, estranho, atribuir à parte ré eventual obrigação de restituir quantia paga em nome de terceira pessoa, após tantos anos da extinção contratual, sem que houvesse qualquer solicitação, na época, de restituição/abatimento da quantia paga supostamente em equívoco
. (...)”

Ademais, conforme mencionado pela Administradora de Consórcio em sua defesa, a segunda via de boleto é retirada diretamente de seu site, ou no canal de atendimento da administradora, no entanto, compulsando os autos não se vislumbra que a emissão equivocada do boleto ocorreu por culpa das recorridas.

No que concerne ao pedido de redução do valor da taxa de administração de 18 para 10%, sabe-se que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade se a mesma for contratada em valor superior a 10% (dez por cento), consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso repetitivo – Recurso Especial nº. 1.114.606/PR, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1 –
As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça
(AgRg no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2 – O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 - Recurso especial provido”.
(REsp 1114606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 20/06/2012)

Quanto à exclusão do seguro de vida em grupo, importante esclarecer que sua cobrança se mostra possível desde que comprovado o conhecimento do cliente a respeito das cláusulas do referido negócio, justamente a hipótese dos autos.

É que do exame do conjunto probatório, observa-se que a apelante anexou junto com sua inicial o termo de adesão do grupo de consórcio, contendo expressamente da Cláusula XXI a previsão da cobrança do referido seguro (id. 61237960 - Pág. 1), portanto, constata-se que a apelante foi cientificada desta contratação, de modo que não há falar na sua ilegalidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. RESCISÃO DO PACTO PELO CONSORCIADO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE DESEMBOLSADO. CABIMENTO. MOMENTO. 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO TÉRMINO DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDALIDE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I – Em caso de rescisão do contrato de consórcio, mobiliário ou imobiliário, o consorciado tem direito à restituição das parcelas pagas de forma corrigida, em até trinta dias a contar do prazo previsto, contratualmente, para o encerramento do grupo correspondente. II – "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento." (Súmula nº 538 do Superior Tribunal de Justiça). III
– É possível a cobrança de seguro prestamista, desde que comprovado o conhecimento do cliente a respeito das cláusulas do referido negócio subjacente, tendo, pois, com elas concordado de maneira expressa, aderindo aos termos e condições da apólice.
IV – No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". V – Desta feita, não havendo comprovação dos danos morais sofridos, haja vista não se constituírem in re ipsa, não há de se falar em indenização de natureza imaterial. V – Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG – AC: 10000191098979001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020)

Consequentemente, inexistente qualquer ato ilícito não há que se falar em indenização por dano moral.

Por sim, quanto à suposta condenação da recorrente em litigância de má-fé, sem razão as recorridas, isso porque não restou evidenciada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, tendo em vista a autora/recorrente litigar sob o pálio da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020